Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751612-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA VIEIRA DE MORAES, TIAGO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada e determinou o prosseguimento do feito com a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Em suas razões (ID 66892620), alegam que é nula a citação realizada, porque realizada em endereço no qual não mais residiam, e que o imóvel constitui bem de família. Requerem, 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e a natureza de bem de família do imóvel. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de os agravantes afirmarem que se encontram impossibilitados de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, juntarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem a renda ou outros documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, ou, alternativamente, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator